Tribunal: TJDFT
Processo: 0709340-89.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709340-89.2023.8.07.0020 RECORRENTE: M. G. A. V. REPRESENTANTE LEGAL: VALERIA BARBOZA VIANA RECORRIDO: ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA EM DESFAVOR DE HOSPITAL PRIVADO. SUPOSTA DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ATO DECORRENTE DE NEGATIVA DE CUSTEIO IMPUTÁVEL AO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE RECUSA DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FATO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação jurídica decorrente da prestação de serviços hospitalares encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsumida a relação jurídica existente entre o paciente e nosocômio prestador de serviços de saúde à hipótese normativa definidora, respectivamente, das figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). 2. A despeito da responsabilidade do fornecedor ser objetiva, o Código de Defesa do Consumidor não excluiu a necessidade de aferição dos demais pressupostos para fins de responsabilização do fornecedor, de maneira que se mostra necessária a demonstração da existência de um dano, nexo de causalidade entre a atuação ou omissão do fornecedor e o resultado danoso dito suportado pelo consumidor, conforme previsto no § 3o do art. 14 do CDC. 3. Caso em que a demora na realização do procedimento cirúrgico não decorreu de conduta imputável ao hospital, mas da negativa do plano de saúde em autorizar prontamente o atendimento por motivos de carência. 3.1. Consumidor que não indica qualquer falha específica do nosocômio na prestação de serviço, mas apenas tece argumentos genéricos fundamentados na existência de relação de consumo e responsabilidade civil, o que, por si só, não é suficiente para caracterizar a responsabilização do hospital sem a imputação específica de um ato ilícito. 4. Não sendo comprovada responsabilidade do hospital em relação à demora na autorização de procedimento cirúrgico, mostra-se incabível falar, por conseguinte, em ato ilícito apto a gerar abalo moral indenizável. Ato ilícito não verificado. Dano moral não configurado. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 186, 927, e 944, todos do Código Civil, 12, 14 e 6o, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser devida a compensação por dano moral, porquanto comprovada a recusa indevida de atendimento de urgência, fato que gerou aflição extrema e risco de morte ao recorrente. Afirma que a negativa de atendimento impõe responsabilidade objetiva aos fornecedores de serviços de saúde. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, contudo, deixa de colacionar julgados, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 186, 927, e 944, todos do Código Civil, 12, 14 e 6o, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, entende o Sodalício que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002